Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019451-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), ELMO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.471.028-00 (REPRESENTANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGA – DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – EXPECTATIVA DE DIREITO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DE INEFICÁCIA DA MEDIDA SE DEFERIDA AO FINAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do agravo de instrumento, sem trazer qualquer argumento novo para o debate. Com efeito, conforme já examinado na decisão agravada, não se observou a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELMO FRANCISCO DA SILVA
contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido liminar postulado no
writ
.

Aduz que que foi aprovado na 5a (quinta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital no 01/2017 de 03/07/2017), para o cargo de ao cargo efetivo de
Professor da Educação Básica, língua portuguesa
, para o município de Colíder, para o qual foram ofertadas cinco vagas.

Argumenta que se afigura ilegal, o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado dentre as vagas previstas no edital.

Assevera que, das 05 vagas ofertadas no certame para a cidade de Colíder-MT, destas vagas, os 04 primeiros aprovados já foram nomeados e empossados, no entanto, há cargos vagos a serem preenchidos, contudo, as nomeações respectivas não acontecem.

Aduz, ainda, que existem diversas contratações temporárias de servidores, para exercerem as mesmas atribuições do cargo para o qual realizou o certame, demonstrando, dessa feita, a existência de preterição.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconsiderada o
decisum
agravado, determinando às autoridades indigitadas como coatoras que procedam a imediata nomeação do Agravante no cargo de Professor da Educação Básica, língua portuguesa – Município de Colíder/MT.

O Agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (ID

32612469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Outros, consubstanciado na não nomeação no concurso público em que foi aprovada, dentro do prazo de validade do certame.

O
decisum
objurgado indeferiu o pedido liminar por não observar a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final, conforme transcrevo:

Pretende, o Impetrante, a sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica, língua portuguesa, para o município de Colíder, para o qual ficou classificado na 5a (quinta) posição.

[...] In casu, dos documentos acostados na inicial, não me parece, ao menos neste momento de cognição sumária, a ocorrência da preterição mencionada, mormente porque não há indicação de que as contratações temporárias são flagrantemente ilegais.

Demais disso, vê-se que o concurso público ainda está em vigência, já que a validade é de 02 (dois) anos, cuja homologação se deu em 31/01/2018 (DOE 27192), de sorte que, dentro do prazo de validade do certame, os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

É cediço que a nomeação a cargo público deve atender os requisitos de interesse público e a viabilidade financeira, de modo que, por ora, não vislumbro qualquer ato ilegal.

Nesse contexto, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos mencionados alhures, especialmente a possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do mandado de segurança, sem trazer qualquer argumento novo para a contenda.

Denota-se, pois, que a decisão agravada examinou todos os pontos de inconformidade da parte agravante e, portanto, imprescindível para que haja aprofundamento na análise meritória aguardar as informações que serão prestadas pela autoridade coatora, ora agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”
(TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, julgado em 10/08/2011, que
a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações, dentro do prazo de validade do concurso
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado

Destaco:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão liminar proferida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020